Tribunal: TJSP
Processo: 1001989-54.2024.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão a ensejar a oposição do recurso no que se refere à tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e encargos moratórios. Alegações que se revestem de caráter infringente. Inexistência de vício no julgado.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Omissão constatada. Manifestação a respeito de documento do veículo. Entendimento consolidado pelo C. STJ no

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão a ensejar a oposição do recurso no que se refere à tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e encargos moratórios. Alegações que se revestem de caráter infringente. Inexistência de vício no julgado.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Omissão constatada. Manifestação a respeito de documento do veículo. Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp. n.o 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. Acórdão integrado. Sucumbência alterada. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, com efeito modificativo.